Tribunal: STF
Processo: Rcl 73849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Thiago Lima Rocha e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Recife, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 24 da Súmula do STF.

    2. Narram os reclamante que foram alvo de medidas cautelares no âmbito do Inquérito nº 0022884-49.2024.8.17.2001, em que se investiga a suposta prática de sonegação fiscal, sem que tenha havido lançamento definitivo do tributo, em contrariedade ao teor da decisão paradigmática.

    3. Requerem, liminarmente, a suspensão das medidas cautelares patrimoniais decretadas em seu desfavor, até o julgamento final da reclamação; no mérito, sua anulação e o trancamento da persecução penal.
        É o relatório                                                                           
        Decido 
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 24 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

    7. Ocorre que os reclamantes são alvo de investigação, e não de ação penal. Diante disso, afastada a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado. 

    8. O precedente representativo da Súmula Vinculante nº 24 é o Habeas Corpus nº 81.611/DF, cujo excerto se transcreve:

EMENTA:
I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 
(HC nº 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 10/12/2003, p. 13/05/2005; grifos acrescidos).

    9. Esta é a compreensão que tem sido emanada por esta Suprema Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 2. Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 130596 AgR, Rel. Alexandre de Moraes). 3. Se o inquérito já está suspenso, aguardando o término do processo administrativo, não há razão para trancá-lo antecipadamente. Se, ao fim do processo administrativo, o crédito tributário for mantido, prosseguirá o inquérito; se for anulado, será trancado o procedimento (Rcl 31194 AgR, minha relatoria). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 46.215 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

    10. Ademais, a investigação em curso não se restringe à apuração de crime material contra a ordem tributária, conforme a decisão reclamada (e-doc. 28, p. 5):

Versa o presente feito sobre REPRESENTAÇÃO encampada pela autoridade Policial de DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS E SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, caput, § 1º, I, II e III, além do §2º, I, todos da Lei 9.613/98, com as alterações da Lei 12.683/2012 C/C ARTIGO 2º da Lei 12.850/2013, dos investigados indicados no relatório do IP 2023.0236.000010-86, tudo conforme petição de ID nº 174317029 e seus anexos.  
O procedimento policial foi iniciado para investigar a possível prática do crime de lavagem de dinheiro associado ao jogo do bicho e a jogos de azar, como apostas esportivas e cassinos online, conforme previsto no Art. 1 da Lei 9.613/98. 

    11. Também é assente o entendimento desta Corte no sentido de que, havendo outros crimes sendo apurados na investigação, afasta-se a aplicação da Súmula. Confira-se:

Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 55850 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 24. MERA FASE INVESTIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS DELITOS MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 2. Reclamação que se insurge contra contra inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal. Ausência de aderência estrita evidenciada. Conforme entendimento desta Suprema Corte, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018). 3. No caso, a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, porquanto também teve por objeto a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), o qual independe do preenchimento de qualquer condição. Nesse contexto, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 71.885 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 0611/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator